Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018967-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: GILBERTO LUIS ALMEIDA E ERICKA REGINA DE HELD LOPES
AGRAVADOS: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de não negar a dívida decorrente de taxa de condomínio, o laudo de avaliação emitido pelo oficial de justiça indica que a garagem oferecida à penhora pela parte executada possui valor inferior (R$ 52.000,00) ao da dívida (R$ 84.917,39), conforme se denota do ID 18163256 dos autos de origem.
Ademais, conquanto aleguem os agravantes que o apartamento se trata de bem de família, não se verifica, a princípio, o perigo da demora na sua penhora, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora